Tribunal: STF
Processo: HC 250844
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-29
Data de publicação: 2024-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 924.027/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi pronunciado em razão da prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) e de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    Conforme relatado na sentença de pronúncia: 



    GILENE DE JESUS SILVA DE SOUZA qualificada nos autos, foi denunciada como incursa no artigo 121, “caput”, c.c. art. 14, II, e art. 61, II, “e” e “h”, do Código Penal, por duas vezes, porque no dia 08 de fevereiro de 2024, por volta das 10h00min, na Avenida Antônio Gouvêa, 730, Jardim Terezinha, na cidade e comarca de Américo Brasiliense/SP, agindo com intenção de matar, tentou desferir golpes de faca contra genitor Antonio Alves da Silva e contra sua irmã Jucelia de Jesus Silva Siqueira, somente não consumando os homicídios por circunstâncias alheias à sua vontade. 



    Consta ainda que, no mesmo dia 08 de fevereiro de 2024, no período da manhã, defronte à Delegacia de Polícia, desta cidade, IVO CATUREBA DE SOUZA, também qualificado, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/06 em favor de sua cunhada Jucelia de Jesus Silva Siqueira, bem como a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave, consistindo em matá-la. 



    [...]



    Entendo, pois, que há indícios suficientes de que os acusados concorreram para os crimes em questão. 



    [...]



    As qualificadoras e o crime conexo, igualmente, devem ser analisadas pelo juízo competente. 



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de medida cautelar foi indeferido pelo Desembargador relator, em decisão assim fundamentada: 



    No caso vertente, os recorrentes veiculam questões fáticas que dizem respeito ao próprio mérito do recurso em sentido estrito, de modo que, em juízo de cognição sumária, não é possível assentar a probabilidade do direito alegado. 



    Por certo, a verificação da alegada ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes quanto à autoria exige reanálise do conjunto probatório e, na situação em apreço, as circunstâncias que envolvem o caso não se mostram suficientemente elucidadas. 



    Outrossim, verifico inalterada a situação fático-processual ensejadora da prisão preventiva dos apelantes, cumprindo rememorar a gravidade em concreto do delito, motivos pelos quais reputo que a segregação cautelar deve ser mantida. 



    Conclui-se, assim, ausência de fumus boni iuris, requisito necessário à pretendida concessão de liminar, pelo que indefiro o pleito. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, com fundamento na Súmula 691/STF. O subsequente Agravo Regimental foi julgado prejudicado, nos termos seguintes: 



    O agravo está prejudicado. 



    De acordo com as informações disponíveis no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a 3ª Câmara de Direito Criminal negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 1501847-03.2024.8.26.0040, em sessão virtual finalizada em 16/8/2024. Nessa conjuntura, evidencia-se a perda de objeto recursal, uma vez cessadas as circunstâncias determinantes da impetração. A propósito: [...]



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva; e (b) incompetência do Tribunal do Júri para julgamento do paciente, já que os crimes imputados a ele não possuem conexão com o delito doloso contra a vida indicado na denúncia. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, assim como determinar o desmembramento do processo. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente